Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por J. R. D. M. contra a sentença que o condenou nas penas do art. 217-A, caput, do Código Penal, fixadas em 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; e, (ii) determinar se há fundamento para readequação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos testemunhais e documentos escolares que indicam mudanças comportamentais e rendimento acadêmico prejudicado.

4. Se o conjunto probatório demonstra coerência e harmonia entre o relato da vítima e as declarações das testemunhas, afasta-se a tese defensiva de insuficiência probatória e mantém-se a condenação.

5. Na dosimetria, diante da ausência de comprovação técnica de prejuízo psicológico extraordinário, afasta-se a valoração negativa das consequências do crime, fixando-se a pena-base no mínimo legal.

6. A quantidade da pena e a primariedade do réu autorizam a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 217-A, caput; Código Penal, art. 33, § 2o, "a"; Código de Processo Penal, art. 386, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5874, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09.05.2019; STJ, AgRg no AREsp 2324309/CE; TJDFT, Acórdão 1878750, 0706145-06.2021.8.07.0008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13.06.2024.